Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-56.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600641-56.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/06/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS (RESPONSÁVEL)
CARLOS ALBERTO DOMBECK (RESPONSÁVEL)
ADELINO RIBEIRO SILVA (RESPONSÁVEL)
LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36597
166
14/06/2021 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.048

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600641-56.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO
ESTADUAL - PR
RESPONSÁVEL: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOMBECK
RESPONSÁVEL: ADELINO RIBEIRO SILVA
RESPONSÁVEL: LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
DE
MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
29, XX DA RES.-TSE 23.464/2015.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO
FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO NÃO
REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO
PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. Diante da natureza jurisdicional da
Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de
existência, conforme estabelece o art.
29, XX da Res.-TSE 23.464/2015.
2.
Verificada
a
ausência
de
instrumento de mandato outorgado a
advogado para a Prestação de Contas,
deve o Partido Político ser intimado
pessoal
e
especificamente
para
fazê-lo, sob pena de julgamento das
Num. 36597166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042

contas como não prestadas, nos
termos do art. 34, § 4º, I da Res.-TSE
23.464/2015.
3. A falta de apresentação da
Prestação de Contas anual impõe a
suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido
político, nos termos do art. 48 da
Res.-TSE 23.464/2015.
4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017.
REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
Em virtude da omissão no dever de prestar as contas partidárias relativas ao
exercício de 2017, foi expedida carta de ordem para notificação de

ADELINO RIBEIRO SILVA
(Presidente) e ofício para notificação de
(Tesoureiro),
LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD
bem como para
(ex-presidente) e
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS
CARLOS ALBERTO
(ex- tesoureiro) (id. 27094 – pag. 02/05).
DOMBECK
A Secretaria Judiciária deste Tribunal informou que o DIRETÓRIO ESTADUAL
, embora notificado nas pessoas de seus presidente e tesoureiro, deixou de prestar as
DO PRP
contas referentes ao exercício financeiro de 2017 (
.
id. 27094 – p. 1)
Ante a informação, determinou-se a intimação do DIRETÓRIO NACIONAL DO
, para que suspendesse o repasse das quotas do Fundo Partidário ao Diretório
PARTIDO
Estadual, nos termos do art. 30, III, "a" da Res.-TSE nº 23.546/2017 (id. 27094 – p. 6/7).

Determinou-se à Secretaria que adotasse as providências previstas no art. 31 da
Res.-TSE nº 23.464/2015 (id. 29029).
A Secretaria Judiciária certificou (id. 29575) que deixou de dar cumprimento ao
despacho, tendo em vista que o Partido Republicano Progressista - PRP não apresentou o
Num. 36597166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042

Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 4º, V,
"a" da Res.-TSE nº 23.464/2015.
Considerando o teor da certidão de id. 29575, determinou-se a intimação dos
requerentes para que apresentassem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado
do Exercício (id. 29652).
Devidamente intimados (id. 30670), os responsáveis não apresentaram os
documentos solicitados (id. 94843).
Determinou-se a remessa dos autos ao
(id.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
175491), o qual pugnou pela remessa dos autos ao Setor Técnico, para a realização da análise
preliminar, de acordo com o art. 34 da Res.-TSE 23.546/2017.
Determinou-se o envio dos autos ao Setor Técnico (id. 296861), que emitiu exame
preliminar (id. 335717).
O partido político e seus responsáveis foram intimados para que
complementassem a documentação e prestassem as informações solicitadas pelo Setor
Técnico (id. 368266), mas deixaram transcorrer o prazo
(id. 1183016).
in albis
Em seguida, os autos foram novamente encaminhados a Seção de Controle
Interno e Auditoria para prosseguimento da análise das contas no estado em que se
encontravam, deixando de determinar a imediata suspensão de repasse do Fundo Partidário à
agremiação (id. 1204516).
O Setor Técnico apresentou Parecer Conclusivo, manifestando-se pelo
julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a ausência de apresentação de
instrumento de mandato para constituição de advogado, em afronta ao contido no art. 29,
XX da Res.-TSE 23.546/2017 (id. 10660416).
A
opinou pela não prestação das
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
contas do partido referente ao exercício de 2017 (id. 11079166).
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a
afere e julga a
JUSTIÇA ELEITORAL
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo TRIBUNAL
, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.464/2015, que se aplica ao
SUPERIOR ELEITORAL
exame das irregularidades e impropriedades das Contas relativas ao exercício financeiro de
2017.
Num. 36597166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser proferido com base na Res.-TSE 23.464/2015,
conforme prescreve o art. 65,
e §§ 1º e 3º, II da Res.-TSE 23.604/2019.
caput
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado (id. 10660416).
Ainda, apontou outras anormalidades, quais sejam: i) não apresentação do
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício; ii) apresentação parcial dos
extratos bancários; iii) recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$
100,00; iv) ausência de declaração de contas bancárias; v) não apresentação do
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa; e vi) não apresentação de parecer da Comissão Executiva
ou do Conselho Fiscal do órgão partidário sobre as contas prestadas.
Essas últimas falhas poderiam, em tese, ensejar a aprovação das contas com a
aposição de ressalvas. Entretanto, tendo em vista a ausência de advogado constituído nos
autos, é imperioso o julgamento das contas como não prestadas, diante da afronta ao disposto
no art. 29, XX da Res.-TSE 23.464/2015, com a seguinte redação:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual da Justiça Eleitoral:
[...]
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a
prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser
publicadas no órgão oficial de imprensa;
Com efeito, considerando que a prestação de contas tem natureza jurisdicional e
o advogado é indispensável à administração da Justiça, sua ausência inviabiliza a tramitação
do procedimento, consoante o comando do art. 76, § 1º, I do Código de Processo Civil, nestes
termos:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
[...]
No caso em exame, em que pese tenha havido a intimação pessoal dos
requerentes (id. 30671), estes mantiveram-se inertes, conforme certificado pela Secretaria
Judiciária.
Num. 36597166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042

Dessa forma, diante da inércia do Partido as contas devem ser julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 46, IV, “b” da Res.-TSE 23.464/2015, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
[...]
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o
art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
dos seus recursos financeiros.
Assim, não tendo a agremiação ou seus dirigentes apresentado o instrumento de
mandato para constituição de advogado para prosseguimento da análise de suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2017, embora regularmente notificados e pessoalmente
intimados para essa finalidade, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a
consequente suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
durar a irregularidade, nos termos do art. 48,
da Res.-TSE 23.464/2015.
caput
Não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção estadual da agremiação política incorporadora que, nos termos do inc. II do
art. 47 da Res.-TSE 23.604/2019, deverá ser precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019).

CONCLUSÃO
Assim, em virtude da omissão, voto pelo julgamento das contas do ÓRGÃO
referentes ao exercício
ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
financeiro de 2017 como
, determinando a suspensão do recebimento de
não prestadas
recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto durar a irregularidade, nos termos do art. 48,
da Res.-TSE 23.464/2015.
caput
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 36597166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600641-56.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA -
PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS,
CARLOS ALBERTO DOMBECK, ADELINO RIBEIRO SILVA, LUIS FERNANDO ARAUJO
S
T
E
L
L
F
E
L
D

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.

Num. 36597166 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:34:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419341272500000035694042
mero do documento: 21061419341272500000035694042